Tribunal: TJDFT
Processo: 0745375-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745375-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MILTON FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília (id. 20470668), que, nos autos da ação ordinária no 0728573-37.2020.8.07.0001, promovida por MILTON FERREIRA, deferiu tutela de urgência para “(...) determinar que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias contado da intimação desta decisão, proceda, mediante depósito judicial em conta vinculada a este Juízo, ao reembolso ao autor da quantia de R$ 18.075,16 (dezoito mil, setenta e cinco reais e dezesseis centavos), acrescida de correção monetária desde a data da distribuição 04/09/2020 e, também, de juros de mora de 1,0% (um por cento) a partir da data da citação, sob pena de adoção de medida sub-rogatória através do sistema SISBAJUD (...)”. Em suas razões recursais (id. 20470666, p. 1/24), a entidade ré requer, em primeiro lugar, o deferimento da gratuidade de justiça, sublinhando que não possui finalidade lucrativa e que estaria enfrentando dificuldades econômico-financeiras, tendo passado por quatro regimes de Direção Fiscal. Discorre sobre a modalidade de autogestão multipatrocinada e defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, o que inviabilizaria a inversão do ônus probatório e a sua responsabilização objetiva. Insurge-se contra o deferimento de justiça gratuita em favor do autor/agravado na origem, argumentando que ele teria condições de suportar as despesas processuais e que não estaria demonstrada a sua condição de hipossuificiência, não se prestando para tanto apenas subscrição de declaração nesse sentido. Entende que a manutenção da decisão de primeiro grau, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado, teria o condão de causar-lhe danos de difícil reparação, pois impõe obrigação de pagar verba indenizatória em sede de tutela provisória. Destaca que os procedimentos médicos necessários à preservação da saúde do autor já teriam sido realizados, não havendo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justificasse o deferimento da medida. Assevera que o pedido de natureza liminar formulado pelo autor se confunde com o próprio mérito da demanda, de maneira que o seu deferimento acabaria por esvaziar a sua pretensão, exaurindo o objeto da causa, dado a sua natureza satisfativa. Sublinha que a medida deferida na decisão agravada seria irreversível e, desse modo, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao seu recurso, impedindo a eficácia da decisão agravada quanto a determinação de depósito de valores. No mérito, requer a confirmação do pedido de natureza liminar. Intimada para demonstrar a situação de hipossuficência financeira (id. 20479862), a parte recorrente optou por recolher o preparo (id. 20722853 e id. 20722854). É o relatório. Decido. À primeira vista, entendo ser cabível o agravo de instrumento na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, pretende a ré/agravante ver suspensos os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de que proceda, mediante depósito judicial em conta vinculada ao Juízo, ao reembolso do autor/agravado da quantia de R$ 18.075,16 (dezoito mil, setenta e cinco reais e dezesseis centavos), acrescida de encargos financeiros, sob pena de adoção de medida sub-rogatória através do sistema SISBAJUD. Compulsando os autos, verifico que a decisão recorrida, além de determinar o depósito dos valores controvertidos, também já autorizou a expedição de alvará de levantamento em favor da parte autora/agravada, circunstância que, considerando a discussão travada nos autos, parece, ao menos num juízo perfunctório de cognição, extrapolar os limites e os objetivos próprios das tutelas provisórias. De fato, considerando que a demanda movida na origem busca a restituição de valores relacionados a despesas médicas que o autor teve de suportar em razão de negativa de cobertura que entende ser abusiva, é certo que a determinação de depósito de valores em sede de tutela de urgência eminentemente satisfativa e sem a oitiva prévia da outra parte acabaria por esvaziar, nesse ponto, o próprio objeto da pretensão. Ademais, não se pode ignorar que, diante do deferimento de gratuidade de justiça à parte autora, é muito provável que, na hipótese de improcedência da pretensão inicial, a medida deferida em caráter liminar dificilmente poderia ser revertida, considerando a insuficiência de recursos financeiros reconhecida pelo próprio recorrido. Desse modo, tenho, ao menos por ora, que a questão merece ser melhor analisada, com o devido aprofundamento e a perfectibilização do contraditório, em toda a sua extensão, o que conduz à necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para impedir a eficácia da decisão agravada em relação à determinação de realização de depósito de valores e à promoção de medidas sub-rogatórias por meio de sistemas disponíveis ao Juízo até que o órgão colegiado possa julgar o mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora